Tribunal: TJBA
Processo: 0501023-63.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501023-63.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Hialey Souza Fernandes, representado por Rizonete de Almeida Santos Souza

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO VINCULADO. TEMA 1002 DO STF. PRECEDENTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. REFORMADO O ACÓRDÃO.

1.Com efeito em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, reexamino a questão posta nos autos, no tocante ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando atua contra o ente ao qual é vinculada, posto que o STF, ao se debruçar sobre o tema, pacificou o seu entendimento no julgamento do Tema 1002 , submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2.O entendimento do STF e do STJ é no sentido da desnecessidade de aguardar que o manto da coisa julgada atinja o julgado em sede de repetitivo para que o mesmo possa ser aplicado pelos Tribunais do país.

3.Trata-se na origem de ação objetivando o atendimento na rede pública de saúde para disponibilização de fraldas descartáveis e medicamentos à parte autora, cuja sentença determinou que o Estado da Bahia custeasse e efetivasse a realização do tratamento médico pretendido, assim como condenou o Estado da Bahia em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

4.Conclui-se que houve no caso in concreto violação ao art. 927, III do CPC, sendo imperioso amoldar-se o Acórdão à tese vinculante da Corte Superior, impondo a sua reforma, logo, exerço o juízo de retratação. J
UÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. MANTIDA A SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501023-63.2017.8.05.0146
, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado Hialey Souza Fernandes, representado por Rizonete de Almeida Santos Souza.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CORRIGIR
, de ofício, o acórdão recorrido e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença farpeada diante da aplicação do precedente vinculante, Tema 1002 do STF, de acordo com o voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)